Tribunal: STF
Processo: HC 74599
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-03
Data de publicação: 1996-12-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROVA ILÍCITA. ESCUTA TELEFÔNICA.
FRUITS OF THE POISONOUS TREE. NÃO-ACOLHIMENTO.
                Não cabe anular-se a decisão condenatória com base na

alegação de haver a prisão em flagrante resultado de informação
obtida por meio de censura telefônica deferida judicialmente. É que
a interceptação telefônica - prova tida por ilícita até a edição da
Lei nº 9.296, de 24.07.96, e que contaminava as demais provas que
dela se originavam - não foi a prova exclusiva que desencadeou o
procedimento penal, mas somente veio a corroborar as outras
licitamente obtidas pela equipe de investigação policial.
                Habeas corpus indeferido.